Tribunal: TJES
Processo: 0002478-43.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que, em ação previdenciária, julgou procedente o pedido autoral para reconhecer a invalidez e condenar o INSS ao pagamento de auxílio-doença acidentário retroativo, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez. O segurado, trabalhador da construção civil, sofrera acidente de trabalho ao cair de um andaime, resultando em fratura do tornozelo esquerdo e incapacidade laboral parcial e permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve acidente de trabalho nos termos da Lei nº 8.213/91; (ii) determinar se o segurado possui incapacidade total e permanente que justifique a concessão de aposentadoria por invalidez;
(iii) verificar se é devida a concessão de auxílio-acidente em virtude da incapacidade parcial e permanente; (iv) estabelecer os índices de correção monetária e juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acidente de trabalho está configurado, pois o evento ocorrera durante o exercício da função de ajudante de pedreiro, resultando em lesões graves e permanentes, conforme corroborado por testemunhas e documentos nos autos.

4)
O laudo pericial é conclusivo no sentido da incapacidade parcial e permanente, mas aponta que o segurado está apto a exercer atividades laborais compatíveis com suas limitações físicas, mediante reabilitação profissional, afastando a hipótese de incapacidade total e insuscetível de reabilitação, requisito essencial para aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei nº 8.213/91).

5)
Preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, é devido o auxílio-acidente, visto que o trabalhador apresenta redução permanente de sua capacidade laboral habitual, sendo reabilitado para atividades de menor esforço físico, como auxiliar administrativo ou funções similares.

6)
Para fins de correção monetária, aplica-se o INPC nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/91 e jurisprudência pacífica do STJ. Os juros de mora seguem a remuneração oficial da caderneta de poupança até 09/12/2021, quando passa a incidir a taxa SELIC, conforme alteração legislativa e precedentes (STJ, REsp nº 1.951.387/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1) O auxílio-doença deve ser cessado na conclusão da reabilitação profissional, sendo devido, a partir desse momento, o auxílio-acidente ao segurado que apresente incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual.

2) A aposentadoria por invalidez requer a demonstração de incapacidade total e insuscetível de reabilitação, o que não se verifica na hipótese.

3) A correção monetária dos benefícios previdenciários observa o INPC e, a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, 42, 62 e 86; Lei nº 11.430/2006, art. 41-A; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CF/1988, art. 201.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 1165585/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02/12/2019, DJe 06/12/2019.

STJ, REsp nº 1.951.387/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/11/2021.

TJES, Apelação Cível nº 0010691-07.2020.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 16/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002478-43.2018.8.08.0004

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MAURICIO DA SILVA DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que, em ação previdenciária, julgou procedente o pedido autoral para reconhecer a invalidez e condenar o INSS ao pagamento de auxílio-doença acidentário retroativo, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez. O segurado, trabalhador da construção civil, sofrera acidente de trabalho ao cair de um andaime, resultando em fratura do tornozelo esquerdo e incapacidade laboral parcial e permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve acidente de trabalho nos termos da Lei nº 8.213/91; (ii) determinar se o segurado possui incapacidade total e permanente que justifique a concessão de aposentadoria por invalidez;
(iii) verificar se é devida a concessão de auxílio-acidente em virtude da incapacidade parcial e permanente; (iv) estabelecer os índices de correção monetária e juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acidente de trabalho está configurado, pois o evento ocorrera durante o exercício da função de ajudante de pedreiro, resultando em lesões graves e permanentes, conforme corroborado por testemunhas e documentos nos autos.

4)
O laudo pericial é conclusivo no sentido da incapacidade parcial e permanente, mas aponta que o segurado está apto a exercer atividades laborais compatíveis com suas limitações físicas, mediante reabilitação profissional, afastando a hipótese de incapacidade total e insuscetível de reabilitação, requisito essencial para aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei nº 8.213/91).

5)
Preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, é devido o auxílio-acidente, visto que o trabalhador apresenta redução permanente de sua capacidade laboral habitual, sendo reabilitado para atividades de menor esforço físico, como auxiliar administrativo ou funções similares.

6)
Para fins de correção monetária, aplica-se o INPC nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/91 e jurisprudência pacífica do STJ, por sua vez, os juros de mora seguem a remuneração oficial da caderneta de poupança até 09/12/2021, quando passa a incidir a taxa SELIC, conforme alteração legislativa e precedentes (STJ, REsp nº 1.951.387/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1) O auxílio-doença deve ser cessado na conclusão da reabilitação profissional, sendo devido, a partir desse momento, o auxílio-acidente ao segurado que apresente incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual.

2) A aposentadoria por invalidez requer a demonstração de incapacidade total e insuscetível de reabilitação, o que não se verifica na hipótese.

3) A correção monetária dos benefícios previdenciários observa o INPC e, a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, 42, 62 e 86; Lei nº 11.430/2006, art. 41-A; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CF/1988, art. 201.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 1165585/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02/12/2019, DJe 06/12/2019.

STJ, REsp nº 1.951.387/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/11/2021.

TJES, Apelação Cível nº 0010691-07.2020.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 16/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o apelado requereu junto ao INSS o restabelecimento de auxílio-doença, haja vista a cessação do benefício sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral e reabilitação.

Segundo consta, sofreu acidente de trabalho em 28/09/2012, após queda de cima de andaime de 6 (seis) metros, quando exercia função de auxiliar de pedreiro, tendo fraturado o tornozelo esquerdo e, por conseguinte, restou impossibilitado de trabalhar.

Nesse contexto, propôs a ação de origem, requerendo, em suma, a concessão do benefício cessado administrativamente, com pagamento retroativo e conversão em aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Conforme se depreende da legislação previdenciária (Lei n.º 8.213/91), o acidente de trabalho, definido pelos artigos 19 e 20 como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, pode ensejar a concessão de três benefícios: auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez.

O auxílio-acidente é concedido, a teor do art. 86 da Lei nº 8.213/91, diante da consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultando sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercida:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Além disso, é devido o pagamento a partir da cessação do último auxílio-doença gozado em função da patologia que ensejara o ajuizamento da demanda (§2º do artigo 86 da lei nº. 8.213/91), conforme entendimento pacífico do STJ e desta Segunda Câmara Cível (v. TJES, Classe: Remessa
Ex-officio
, 30040000371, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/04/2009, Data da Publicação no Diário: 18/05/2009).

Por sua vez, segundo o artigo 42 da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida
“[...
]
ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

A concessão de um ou outro benefício é, portanto, definida a partir da comprovação da (im)possibilidade de reabilitação do trabalhador.

A qualidade de segurado do recorrido fora devidamente reconhecida pela autarquia, porquanto concedido administrativamente o benefício(NB 5537525085), cujo encerramento ocorrera em
outubro de 2018
(fls. 34/44).

Ademais, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o apelado estava trabalhando em cima de andaime, como ajudante de pedreiro em obra, quando caíra e fraturara o pé, deixando sequelas graves (Id. 9939788).

In casu,
veja-se a conclusão do laudo pericial (fls. 89/93):

As sequelas estão consolidadas, são irreversíveis, provocam dor e restrição funcional importante do membro inferior esquerdo.

Em razão disso é possível afirmar que o Autor se encontra definitivamente incapacitado para sua função habitual de Servente de Obras que informou praticar ou para qualquer outra que exija esforço físico, postura na posição de pé ou deambulação por longos períodos.

A incapacidade é parcial e permanente.

[...]

Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a
reabilitação
? Qual atividade?

Resposta:
Sim, para atividades leves que não exijam longas deambulações. Por exemplo: Apontador; Auxiliar Administrativo; Controle de Portaria, etc.

Assim, todas as constatações do
expert
na anamnese são elucidativas quanto â patologia apresentada, perda de capacidade laboral e o aconselhamento para submissão do periciado ao processo de reabilitação, não havendo dúvidas remanescentes.

Nesse cenário, a subsequente conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez não se revela adequada, porquanto não preenchidos os requisitos legais, haja vista ser a incapacidade parcial.

Isso porque, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 8.213/91, é devida
“
ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

Na hipótese, o segurado contava apenas 19 anos de idade por ocisão do acidente, atualmente com 31 anos, de modo a apresentar condições para ser encaminhado à reabilitação profissional, nos termos do laudo pericial.

Com efeito,
o
segurad
o

fora encaminhado para reabilitação
profissional
(fls. 44), onde obteve suporte de equipe multidisciplinar capacitada a avaliar a aptidão e, em razão da estabilidade da sequela, certificada a possibilidade de exercício de função compatível com o quadro de saúde apresentado.

Sendo assim, deve ser concedido o auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 na norma de regência. A propósito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1. O parágrafo único do art. 62 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio doença "será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez". 2. Hipótese em que o processo de reabilitação coincidiu com a concessão de auxílio-doença, reconhecendo as instâncias de origem que a parte recorrente não mais faz jus àquele benefício diante da consolidação das lesões, a qual está devidamente indenizada com o auxílio-acidente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1165585/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – AUXÍLIO DOENÇA A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO – AUXÍLIO ACIDENTE A PARTIR DA REABILITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §4º, II, CPC – RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando o disposto no laudo pericial, cotejado com as demais provas produzidas nos autos, se consegue depreender, inequivocamente, a existência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, de modo que agiu com acerto o juízo de origem ao determinar a reabilitação e o pagamento do benefício de auxílio-doença. Estabelece-se, portanto, que o autor, em razão de suas atividades exercidas, sofreu restrição em sua capacidade laboral, fazendo jus ao pagamento do benefício auxílio-doença, até que seja realizada sua total reabilitação, conforme assegura o art. 62, da Lei 8.213/91. 2. Tratando-se de lesão insuscetível de recuperação, como in casu, deverá ainda o benefício ser mantido até que o autor seja considerado plenamente reabilitado para o desempenho de atividade diversa. 3.
A partir de sua reabilitação para o exercício de outra função, o autor faz jus ao benefício de Auxílio-Acidente, uma vez que foram preenchidos os requisitos basilares para a sua concessão, conforme estatuído no art. 86 e seus parágrafos, da Lei 8.213/91, destacando-se, sobretudo, a consolidação das lesões
4. Recurso improvido.

(TJES, Data: 16/Oct/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0010691-07.2020.8.08.0024, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA CONCLUSIVA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CONCLUÍDO. TRABALHOR REABILITADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O Laudo Pericial demonstra que o Apelante possui incapacidade parcial e permanente, mas foi reabilitado para a função de auxiliar administrativo. 2 -
A conclusão do programa de reabilitação é o termo final do pagamento de auxílio-doença e, a partir desse momento, a concessão do auxílio-acidente torna-se uma consequência, vez que já comprovada, por perícia médica, a redução definitiva da capacidade laboral (artigo 86, da Lei nº 8.213/91).
3 - As condenações judiciais referentes aos débitos previdenciários sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991. (c. STJ, AgInt no REsp 1904236/SP). 4 - Tratando-se de sentença ilíquida em desfavor de Autarquia, a fixação dos honorários sucumbenciais relativos a fase de conhecimento, inclusive quanto ao percentual a ser aplicado, deve ser remetida à fase de liquidação. 5 - Recurso parcialmente provido.

(TJES, Data: 20/Jun/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0016760-26.2018.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Auxílio-Doença Acidentário)

Dessa forma, é devido o pagamento do auxílio-acidente ao apelado, desde a data em que fora cessado o pagamento do auxílio-doença.

No que se refere ao índice de correção, o STJ há solidificado o entendimento no sentido de que “
a
s condenações judiciais referentes aos débitos previdenciários sujeitam-se à incidência do INPC
, "para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)
" [...] (STJ, REsp n. 1.951.387/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/11/2021.)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

dou parcial
provimento,
para afastar a condenação do INSS ao pagamento do auxílio-doença e a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, condenando a autarquia ao pagamento do auxílio-acidente mensal a partir da cessação do auxílio-doença, ou seja, a partir de 08/08/2018, com correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a taxa SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.